Tribunal: TJSP
Processo: 1066565-88.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança e arbitramento de alugueis movida por herdeiras contra outra herdeira para recebimento de aluguel referente a sua parte ideal pelo uso exclusivo do bem do espólio - Sentença de procedência condenando a ré a pagar às autoras aluguel mensal no importe de 0,5% do valor venal do imóvel, incidentes a partir da citação – Insurgência das partes – Recurso da ré – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança e arbitramento de alugueis movida por herdeiras contra outra herdeira para recebimento de aluguel referente a sua parte ideal pelo uso exclusivo do bem do espólio - Sentença de procedência condenando a ré a pagar às autoras aluguel mensal no importe de 0,5% do valor venal do imóvel, incidentes a partir da citação – Insurgência das partes – Recurso da ré – Não acolhimento – Incontroverso o condomínio havido entre as partes - Imóvel ocupado exclusivamente pela ré - Direito das autoras de receberem suas quotas partes, relativas ao valor que seria obtido com a locação do bem – Recurso das rés – Inconformismo quanto ao termo inicial dos aluguéis – Não acolhimento – Termo inicial para a incidência dos aluguéis é a data da citação, momento em que a ré teve ciência quanto a oposição ao uso exclusivo do bem – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Valor do aluguel corretamente fixado com base no valor venal do imóvel – Precedente desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066565-88.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante/apelada ROSAIR MIRANDA, são apelados/apelantes ROSEMARY MIRANDA MELEGATI (JUSTIÇA
GRATUITA) e REGINA CELIA MIRANDA VASCONCELOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
2
Apelação Cível 1066565-88.2016.8.26.0576
Apelante/Apelado: Rosair Miranda
Apdos/Aptes: Rosemary Miranda Melegati e Regina Celia
Miranda Vasconcelos
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Luciana Conti Puia Todorov
Voto no 4444
APELAÇÃO Ação de cobrança e arbitramento de alugueis
movida por herdeiras contra outra herdeira para recebimento de
aluguel referente a sua parte ideal pelo uso exclusivo do bem
do espólio - Sentença de procedência condenando a ré a pagar
às autoras aluguel mensal no importe de 0,5% do valor venal
do imóvel, incidentes a partir da citação Insurgência das
partes Recurso da ré Não acolhimento Incontroverso o
condomínio havido entre as partes - Imóvel ocupado
exclusivamente pela ré - Direito das autoras de receberem suas
quotas partes, relativas ao valor que seria obtido com a locação
do bem Recurso das rés Inconformismo quanto ao termo
inicial dos aluguéis Não acolhimento Termo inicial para a
incidência dos aluguéis é a data da citação, momento em que a
ré teve ciência quanto a oposição ao uso exclusivo do bem
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Valor do aluguel
corretamente fixado com base no valor venal do imóvel
Precedente desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal -
Sentença mantida Recursos improvidos.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 130/132, complementada a fl. 143 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
3
em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, julgou procedente o
pedido inicial, nos seguintes termos:
“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão das autoras em face da requerida, com fulcro no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para arbitrar o valor do
aluguel mensal devido pelo uso exclusivo do imóvel em 0,5% do
valor venal do imóvel vigente na data de vencimento do
pagamento, condenando a ré a pagar à cada uma das autoras o
correspondente à 1/3 do referido valor dos alugueis mensais ora
fixados e devidos durante o período de ocupação exclusiva do
imóvel pela parte requerida, contados da citação (art. 240),
aplicando-se sobre o valor das prestações vencidas correção
monetária pela tabela do E. TJSP e juros de mora de 1% ao
mês.”
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
ré
(fls.
138/142),
sustentando a necessidade de reforma da sentença de fls. 130/132,
reiterando as razões já expostas na contestação apresentada a fls.
79/84. Acrescenta que não deve pagar aluguéis às autoras uma vez
que as apeladas não comprovaram a causa de dano irreparável e ou
impedimento ao direito a fruição de sua quota parte do imóvel, bem
como que necessita do imóvel para sua residência e de sua família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
4
não podendo retirar-se do imóvel.
Requer, desta forma, a reforma da sentença para
julgar totalmente improcedente a ação.
Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
Por sua vez, recorrem as autoras (fls. 146/152),
argumentando que diante da existência de Laudo de Avaliação
Imobiliária nos autos (fls. 44/45), o qual não fora impugnado pela
apelada, a valoração do aluguel deve ser embasada no valor real de
mercado do imóvel, e não no seu valor venal. Alegam que restou
incontroverso que a requerida ocupava o imóvel desde o falecimento
de seu proprietário, em 05/07/2014.
Desta forma, requerem a reforma da sentença
para: i) fixar o valor do aluguel com base no valor real de mercado
do imóvel (Laudo de Avaliação Imobiliária de fls. 44/45); ii) fixar a
data inicial de contagem dos aluguéis em 05/07/2014.
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
respondidos a fls. 157/161 e fls. 165/175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita à requerida, apenas para o recurso ora em curso
(art. 98, § 5o, primeira parte), sob pena de supressão de Instância.
No mais, em que pesem os reclamos da ré, fazem
jus as autoras ao recebimento de alugueres, de acordo com as
quotas-partes que lhes cabem, eis que incontroverso o condomínio
havido entre as partes (imóvel pertencente ao falecido genitor fls.
41/43).
Igualmente incontroversa a ocupação exclusiva,
pela ré, do referido bem, motivo pelo qual as autoras fazem jus ao
recebimento do valor do locativo (de acordo com suas quotas-
partes).
A alegação da ré de que não deve pagar aluguéis
às autoras uma vez que as apeladas não comprovaram a causa de
dano irreparável e ou impedimento ao direito a fruição de sua quota-
parte do imóvel, bem como que necessita do imóvel para sua
residência e de sua família, não afasta o direito das autoras à
percepção de aluguéis, de acordo com suas quotas partes, face ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
6
condomínio havido entre as partes e pelo uso exclusivo do bem, por
parte da ré.
Assim, comprovados os fatos constitutivos do
direito das autoras por serem coproprietárias do imóvel em questão,
e que estaria sendo utilizado exclusivamente pela ré, caberia a esta
última a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se
desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
Isso
porque,
como
bem
anotado
pelo
d.
Magistrado prolator da sentença: “Em que pesem os argumentos da
requerida de que todas as herdeiras receberam em antecipação de
herança os bens descritos em contestação, tal fato não afasta a
situação acima consignada de propriedade de todas as partes em
condomínio sobre o imóvel objeto dos autos, ainda registrado em
nome dos falecidos, sendo a questão quanto à partilha dos bens
integrais do espólio e as colações devidas objeto do inventário, o
que, todavia, não afasta a obrigação da ré de indenizar às autoras,
co-proprietárias do imóvel até a sua partilha, pela ocupação
exclusiva do referido bem, a qual não é negada em contestação.”
Prosseguindo, as autoras insurgem-se contra o
valor dos aluguéis arbitrado pela r. sentença e o termo inicial da
obrigação.
Com efeito, em que pese a argumentação das
apelantes, o termo inicial para a incidência da indenização pelo uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
7
exclusivo do imóvel foi corretamente fixado na sentença e
corresponde à data da citação, em maio/2018 (fls. 76/78), momento
em que se tornou claro e inequívoco que as autoras não
concordavam com a ocupação gratuita do imóvel. O período anterior
à citação, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, se
entende como comodato verbal, de modo que a ocupação exclusiva
se dá a título gratuito.
Bem por isso, a Jurisprudência pacífica do STJ e
desta Corte, consagram como termo inicial da indenização o dia da
citação, momento em que ficou absolutamente claro e inequívoco
que o autor não mais concordava com a ocupação gratuita do imóvel
(EREsp. 130605/DF, Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR; no
mesmo sentido julga o TJSP, LEX - TJ-SP - 2002 - Volume 259
- Página 38, APELAÇÃO CÍVEL n. 145.479-4/8-00, RUY
CAMILO, Relator).
Nesse sentido:
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL
PERTENCENTE AO CASAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL SEM
PARTILHA DE BENS QUE FICOU RELEGADA PARA
MOMENTO POSTERIOR. USO DO IMÓVEL COMUM POR
APENAS
UM
DOS
CÔNJUGES.
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. Ocorrendo a
separação do casal e permanecendo o imóvel comum
na posse exclusiva do varão, é de se admitir a
existência de um comodato gratuito, o qual veio a ser
extinto com a citação para a ação promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
8
mulher. Daí ser admissível, a partir de então, o direito
de a co-proprietária ser indenizada pela fruição
exclusiva do bem comum pelo ex-marido. Precedente
da eg. Segunda Seção: ERESP 130.605/DF, DJ de
23.04.2001 (REsp 178130/RS, 4a T., Rel. Cesar Asfor
Rocha, j. 04/04/2002);
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. Condomínio
de imóvel mantido por ex-cônjuges, em partes iguais.
Residência ocupada exclusivamente pela ré. Alugueis
fixados em R$ 6.000,00, metade do valor locativo.
Pretensão à redução desse valor. Impossibilidade.
Locativos corretamente apurados por perícia. Fatores
depreciativos rigorosamente observados pelo laudo
pericial. Repartição da despesa do imóvel com IPTU,
com termo inicial na data em que incidem os
alugueres. Período anterior, de ocupação exclusiva e
gratuita da ré, que, como comodatária, deve arcar com
as despesas ordinárias do prédio. Locativos devidos
pela condômina possuidora do imóvel com termo inicial
na data da citação, quando se tornou claro e
inequívoco que o autor não concordava com a
ocupação gratuita do imóvel. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP

Apelação
no
0075180-36.2011.8.26.0002
1a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. Francisco Loureiro
J. em
29/11/2016);
COISA COMUM. Imóvel. Ocupação exclusiva por dois
condôminos. Arbitramento de aluguel proporcional em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
9
favor do outro. Admissibilidade. A ocupação exclusiva,
não remunerada e não consentida do imóvel indiviso
por um condômino em detrimento de outro que àquela
se oponha, assim alijado da posse e da fruição da coisa
comum, outorga direito de indenização ao prejudicado
para que não se consagre o enriquecimento sem
causa. Termo inicial de exigibilidade do aluguel deve
coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação
exclusiva, no caso a citação. Correção do termo inicial
dos juros moratórios. Desnecessidade de aguardar
partilha em inventário ou arrolamento. Inexistência de
nulidades por cerceamento de provas, inépcia da
petição inicial ou sentença extra petita. Arguição de
prescrição prejudicada. Ação procedente em parte.
Apelação da autora não provida. Recurso dos réus
provido
em
parte
(TJSP

Apelação
no
0031221-52.2010.8.26.0001
2a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro J. em
18/10/2016)”

Por fim, com relação ao valor locativo, penso que
também não assiste razão às autoras.
As autoras trouxeram como parâmetro para definição
do valor locativo laudo de avaliação imobiliário, que avaliou o imóvel
em R$ 320.000,00 (fls. 44/45). Pleitearam fosse considerado para o
aluguel o percentual de 1% sobre o valor da avaliação, tendo a
sentença acolhido o percentual de 0,5% sobre o valor venal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
10
imóvel na data de vencimento do pagamento, para essa definição.
Digno
de
nota
que
as
autoras
afirmaram
expressamente seu desinteresse na produção de outras provas,
requerendo o julgamento antecipado do feito.
No entanto, as autoras não apresentaram elementos
probatórios a fim de demonstrar que o percentual de 0,5% sobre o
valor venal do imóvel, a título de aluguel, em razão de tal fruição,
está abaixo do valor de mercado.
A uma, porque elas não apresentaram certidão de
cadastro imobiliário emitida pela Prefeitura, a fim de comprovar qual
o valor venal atual do imóvel.
E a duas, porque não apresentaram nenhum laudo de
avaliação, subscrito por corretor de imóvel, indicando o valor da
locação. Ressalte-se que, nem mesmo anúncios obtidos da “internet”
elas apresentaram foram apresentados, a fim de demonstrar qual
seria o valor aproximado de locação do bem.
Por outro lado, o laudo de avaliação do imóvel
apresentado a fls. 44/45, embora não impugnado pela ré, foi
produzido de forma unilateral pelas autoras e indica apenas o valor
do imóvel para venda, não se podendo presumir que o valor de
locação seja efetivamente de 1% sobre este valor. Pelo contrário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
11
jurisprudência tem adotado o percentual de 0,5% sobre o valor do
imóvel, mais adequado à realidade de mercado.
Se não bastasse, tal percentual (0,5%), incidente sobre
o valor venal do bem, encontra correlação com o posicionamento
deste Egrégio Tribunal, bem como desta Colenda Câmara em casos
análogos.
À propósito:
“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de parcial
procedência. APELAÇÃO. Apelantes que alegam o
desinteresse do autor na ocupação em conjunta do
imóvel, recebido de herança dos genitores das partes.
Propositura da demanda que demonstra o desinteresse
do autor em permitir a ocupação exclusiva pelos réus.
Possibilidade de arbitramento de aluguel. Valor que foi
devidamente fixado com base no valor venal do imóvel.
Honorários advocatícios. Autor que decaiu de seu
pedido de pagamento de aluguel retroativo. Sentença
parcialmente modificada apenas para redistribuição dos
ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP Apelação no 1007842-78.2018.8.26.0003 2a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Maria Salete
Corrêa Dias J. em 29/07/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
12
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de divórcio

Insurgência contra decisão que negou ao requerido o
arbitramento de aluguel em desfavor da requerente
pela
ocupação
exclusiva
do
imóvel
comum

Acolhimento Pretensão que tem respaldo da vedação
ao enriquecimento ilícito, prevista no art. 884, do
Código Civil Possibilidade de arbitramento de aluguel
mesmo antes da efetivação da partilha de bens,
quando a relação das partes sobre os bens comuns
ainda é de mancomunhão, por ser possível de se
prever, pelo regime de bens do casamento, o quinhão
que será atribuído a cada parte - Precedentes
jurisprudenciais deste Eg. Tribunal de Justiça e do
Colendo STJ Locativo que deve corresponder a 0,5%
do valor venal do imóvel, sendo devido desde o
arbitramento e até a efetiva desocupação ou alienação
do bem - RECURSO PROVIDO. (TJSP
Agravo de
instrumento no 2149790-63.2019.8.26.0000
6a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Rodolfo Pellizari
J. em 31/10/2019);
Ação de arbitramento de aluguel
Uso exclusivo de
imóvel a ser partilhado Ação movida entre herdeiros
Procedência Inconformismo Acolhimento em parte -
Princípio da Saisine que permite acolhimento da
pretensão Ausente discussão quanto à partilha e à
cota de cada parte
Valor que deve observar tal
proporção Arbitramento do aluguel em 0,5% do valor
venal que se mostra adequado, mas que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066565-88.2016.8.26.0576 -Voto no 4.444
13
limitado ao pedido inicial, sob pena de julgamento ultra
petita - Sentença reformada nesse ponto
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
no
1026353-32.2014.8.26.0564
8a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Grava Brazil J. em 22/03/2017)”
Assim, não tendo as apelantes demonstrado qualquer
elemento capaz de estabelecer conclusão diversa, deve-se prestigiar
a bem lançada sentença, que fica mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO a ambos os recursos, condenado ambas as partes ao
pagamento de honorários advocatícios recursais, devidos à parte
contrária, arbitrados em R$500,00, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica